Tribunal: TJES
Processo: 0014391-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014391-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO DE LIMA PASSOS e outros

APELADO: MARCIO LEITE MACHADO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A) – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel leiloado, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel (Lei nº 9.514/1997, art. 37-a).

2. A partir do momento que caracterizada a posse injusta, quando consolidada a propriedade em nome do credor, a posse exercida pelo devedor, até então justificada pelo adimplemento de suas obrigações, deixa de ter fundamento. Assim, a posse injusta do devedor impede a reintegração na posse, primeiro, do credor fiduciário, até o momento em que arrematado o imóvel, após por terceiro, arrematante, que, então, passa a ter o direito ao recebimento da taxa, porque, a partir da arrematação, é a sua posse que está sendo obstada. Precedentes.

3. Adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97 e transcrito o bem em nome dos arrematantes, assiste-lhes o direito de serem indenizados pelos requeridos mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação, qual seja, 20/10/2017, até o momento em que efetivada a imissão de posse, ocorrida em 16/10/2018, pois o simples fato de ficar desprovidos da posse e fruição do imóvel após tê-lo adquirido é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% (um por cento) do preço do leilão público

4. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º do art. 85 (§ 6º, art. 85).

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014391-59.2018.8.08.0024

APELANTES: MÁRCIO LEITE MACHADO E OUTRA

APELADOS: MÁRIO DE LIMA PASSOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

E o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira do apelante para fazer frente as despesas do processo, razão pela qual defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça, decisão que produz efeitos
ex nunc
, isto é, apenas repercutindo sobre atos processuais posteriores à concessão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO. SÚMULA 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2.Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1847714 SE 2021/0058090-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Noutra parte, esclareça-se que nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel leiloado, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

Assim, por expressa determinação legal, o devedor fiduciante, pessoalmente ou por meio de terceiros, que permanece irregularmente na posse do imóvel, mesmo após a arrematação do bem em leilão extrajudicial, é responsável pelo pagamento de taxa de ocupação, em favor do terceiro arrematante desde a data da alienação até a efetiva desocupação.

Destarte, a partir do momento que caracterizada a posse injusta, quando consolidada a propriedade em nome do credor, a posse exercida pelo devedor, até então justificada pelo adimplemento de suas obrigações, deixa de ter fundamento. Assim, a posse injusta do devedor impede a reintegração na posse, primeiro, do credor fiduciário, até o momento em que arrematado o imóvel, após por terceiro, arrematante, que, então, passa a ter o direito ao recebimento da taxa, porque, a partir da arrematação, é a sua posse que está sendo obstada (STJ - REsp: 1622102 SP 2016/0217763-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2016).

Na hipótese, trata-se de ação de imissão na posse promovida pelos arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade fiduciária ao credor, nos termos da Lei 9.514/1997.

A imissão na posse foi deferida e já foi efetivada em nome dos apelados, não sendo objeto de controvérsia neste recurso.

Subsegue, portanto, que adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97 e transcrito o bem em nome dos arrematantes, assiste-lhes o direito de ser indenizados pelos requeridos mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação, qual seja, 20/10/2017 (fls. 11), até o momento em que efetivada a imissão de posse, ocorrida em 16/10/2018 (fls. 110), pois o simples fato de ficarem desprovidos da posse e fruição do imóvel após tê-lo adquirido é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% (um por cento) do preço do leilão público (art. 37-A).

O imóvel foi arrematado (fls. 11) por R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais), razão pela qual o preço da indenização, a título de compensação mensal, por expressa determinação legal, deve ser de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais) por mês.

Portanto, adequada a sentença ao arbitrar a taxa de ocupação em 1% (um por cento), pois decorrente de norma expressa, assim como estabelecer como termo inicial a data de arrematação, já que inexiste previsão legal de prévia constituição em mora.

Desse mesmo juízo é a jurisprudência pátria, inclusive deste e. TJES:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM EM LEILÃO. ADQUIRENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO. LOCATÁRIA ADIMPLENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...).

2. Os adquirentes pleitearam a fixação da taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, o qual dispõe que O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1 O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado.

[...].

(TJDF; APC 07164.08-84.2022.8.07.0001; 182.2324; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/02/2024; Publ. PJe 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. Nulidade de arrematação e purgação da mora. Alegações que foram corretamente afastadas pela sentença. Ausência de depósito do valor integral no prazo concedido. Taxa de ocupação devida. Excludente de responsabilidade por ato de terceiro que não restou demonstrada. Inexistência de exigência legal de notificação para constituição do ocupante em mora para fins de incidência de taxa de ocupação. Despesas relativas ao uso do imóvel. Débitos que decorrem de obrigações propter rem. Adquirente que somente pode ser responsabilizado pelos tributos acessórios ao imóvel até sua efetiva imissão na posse. Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença. Repetição literal das razões expostas em sede de contestação e alegações finais que revela comodismo inaceitável. Sucumbência Recursal. Honorários advocatícios. Majoração do percentual arbitrado. Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC. Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC. (TJSP; AC 1002159-83.2020.8.26.0005; Ac. 15409608; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 17/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 1846).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. PROVA. AUSÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE OCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO.

1. É cabível a imissão do adquirente na posse de imóvel, quando restar comprovada a consolidação da propriedade fiduciária do Autor, e, por outro lado, não restar comprovada a aquisição da propriedade pela usucapião, sustentada como tese de defesa.

2. A teor do disposto no artigo 37–A, da Lei nº 9.514/97, “o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.”

3. O inciso VI, do artigo 24, da lei em referência dispõe que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.

4. No caso, são devidos valores mensais correspondentes a 1% do valor do imóvel, cuja avaliação consta dos autos, pela indevida ocupação do mesmo pela Requerida/Recorrente, no período compreendido entre março e julho de 2019.

5. Recurso desprovido.

(Apelação Cível n.º 0025019-69.2017.8.08.0048, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.11.2023).

Esclareça-se, outrossim, que prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º do art. 85 (§ 6º, art. 85).

No caso foi atribuído à causa, inicialmente, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No entanto, acolhendo preliminar de impugnação ao valor da causa apresentada em contestação pelos apelantes (fls. 154/155), foi determinada sua retificação para corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Assim, escorreita a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, tendo por base de cálculo o montante que levou à aquisição da posse.

Averbe-se, por fim, que não houve insurgência específica dos apelantes quanto à determinação de apuração do valor da taxa de ocupação em liquidação de sentença conforme fixado em sentença, razão pela qual ficam mantidos.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvando que o valor correspondente à majoração dos honorários advocatícios fica suspensa em razão da decisão de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao ensejo do julgamento da apelação produzir efeitos apenas sobre atos processuais posteriores à concessão.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)